Tribunal: TJDFT
Processo: 0714986-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. INÉRCIA DO AUTOR. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, I, CC. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança de taxas condominiais, por se tratar de pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular – convenção de condomínio e/ou deliberações da assembleia –, é de 5 (cinco) anos, conforme previsão do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
2. À luz do princípio da actio nata, consagrado no art. 189 do Código Civil, a contagem do prazo prescricional tem como marco inicial o momento em que surge a pretensão. No caso dos autos, tratando-se de mora ex re, em que o mero inadimplemento constitui em mora o devedor, a cada cota condominial inadimplida, nascia para o titular a pretensão de exigir a parcela em atraso. Se o condomínio credor (apelante) permaneceu inerte, imperioso se mostra o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança das taxas condominiais indicadas na petição inicial, todas com vencimento anterior a junho de 2014, tendo em vista que a ação de cobrança foi proposta apenas em 4/6/2019, ou seja, após o decurso do prazo legal de 5 (cinco) anos.
3. Há que ser repelido argumento recursal, de viés fático, consubstanciado na afirmação de que teria ocorrido a novação da dívida condominial indicada na petição inicial, quando a referida assertiva não encontra respaldo nos elementos de prova constantes dos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.